Tribunal: TJDFT
Processo: 0754088-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA. SUCURSAL. LOCAL DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins processuais, o domicílio das pessoas jurídicas, no que se refere às obrigações contraídas fora da sua sede, deve considerar a agência ou sucursal em que o contrato foi celebrado ou a obrigação pretendida deve ser cumprida (CCB, art. 75, § 1o, IV, e CPC, art. 53, III, “b”). Precedentes deste Tribunal.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
3. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio de qualquer sucursal mais próxima ao domicílio dos contratantes.
4. O fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a "sede" como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual.
5. A Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase trinta anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.
6. A Terceira Turma do STJ decidiu que a competência para a liquidação individual dessa sentença coletiva contra o Banco do Brasil S.A. deve ser determinada pelo local onde a obrigação foi firmada, afastando a escolha do foro da sede da instituição. A relatora negou provimento ao recurso especial contra acórdão do TJDFT, que manteve a declinação da competência para a Comarca de Vilhena – RO, conforme definido em primeira instância. A ministra citou a Nota Técnica no 08/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do DF, que demonstrou o impacto do ajuizamento massivo de ações no DF sem fator de ligação com a causa, gerando sobrecarga ao tribunal e comprometendo a equidade na distribuição dos processos. Os ministros ressaltaram que a fixação do foro com base na sede da instituição não é abusiva, conforme o § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879/2024. No entanto, concluíram que o caso se enquadra no art. 53, III, "b", do CPC, que fixa a competência no local da agência ou sucursal onde a obrigação foi constituída. Por unanimidade, o colegiado confirmou o acórdão do TJDFT, reconhecendo que a liquidação deve ocorrer no foro onde o contrato foi firmado: REsp n. 2.161.475/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.
7. A distribuição da demanda em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o, alterado pela Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024).
8. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica figura como ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”).
9. Recurso conhecido e não provido.